Tribunal: TJSP
Processo: 1013310-39.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de conhecimento julgada extinta, sem análise do mérito, em razão da falta de declaração de hipossuficiência firmada pela parte. Impossibilidade de manutenção. Patrono que pode deter poderes para realizar a afirmação pela parte, na hipótese de cláusula outorgando poderes específicos na procuração. Inteligência do artigo 105, do Código Civil. Princípios da cooperação, boa-fé e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de conhecimento julgada extinta, sem análise do mérito, em razão da falta de declaração de hipossuficiência firmada pela parte. Impossibilidade de manutenção. Patrono que pode deter poderes para realizar a afirmação pela parte, na hipótese de cláusula outorgando poderes específicos na procuração. Inteligência do artigo 105, do Código Civil. Princípios da cooperação, boa-fé e primazia da decisão de mérito que justificariam autorizar a parte apelante a sanar o vício na procuração ou juntar aos autos a declaração pessoal. Declaração acostada nesta via recursal. Anulação da r. sentença para que aprecie o pedido de gratuidade formulado, sob pena de supressão de um grau de instância. Feito que deve prosseguir, ainda, em razão do recolhimento das custas pela parte. Sentença anulada. Recurso provido.